Tribunal: TJSP
Processo: 0008918-44.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008918-44.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EVERTON LUIS DE OLIVEIRA TOMAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para cassar a decisão que determinou a conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, ficando aquelas
suspensas até que seu cumprimento se torne compatível com a pena carcerária.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008918-44.2020.8.26.0502 -Voto no
2
VOTO No: 43.131
AGR. No: 0008918-44.2020.8.26.0502 Campinas
AGRTE.: EVERTON LUIS DE OLIVEIRA TOMAS
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sentenciado
que se encontra cumprindo pena corporal em
regime
fechado

Superveniência
de
condenação na qual foi efetuada a substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos
Conversão da pena alternativa em
privativa de liberdade
Impossibilidade -
Aplicação dos artigos 76 e 116, parágrafo
único, do Código Penal
Possibilidade de
cumprimento da pena alternativa após a
corporal Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por EVERTON
LUIS DE OLIVEIRA TOMAS nos autos de execução que se processam
perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ da Comarca de
Campinas, porque entende injusta a r. decisão de fls. 08/11, que converteu
as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 19/21),
mantida a orientação traçada (fls. 22), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo improvimento do agravo (fls. 30/32).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008918-44.2020.8.26.0502 -Voto no
3
O agravo comporta provimento.
Conforme consta dos autos, o sentenciado
encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
fechado, quando foi condenado a cumprir penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária - PEC n°
0000037-11.2019.8.26.0083).
Com efeito, a reconversão tem lugar quando a
condenação por pena em regime mais gravoso se dá posteriormente àquela
em que se encontra o sentenciado, o que não é o caso dos autos.
Na hipótese presente, o agravante já vinha
cumprindo pena em regime fechado, quando sobreveio a nova condenação,
com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Dessa forma, de rigor a aplicação do artigo 76 do
Código Penal, inexistindo incompatibilidade, uma vez que poderá o
sentenciado cumprir a pena substitutiva após a corporal, tão logo se
tornarem compatíveis.
Nesse sentido, como bem assentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
RÉU
PRESO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008918-44.2020.8.26.0502 -Voto no
4
CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E
POSTERIORMENTE
AS
DEMAIS.
MULTA.
INADIMPLÊNCIA.
DÍVIDA DE VALOR. No caso de descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, na hipótese de o réu estar preso, não é razoável a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em
virtude da prisão do réu e, assim, impossibilitado de adimplir a
restrição determinada. A solução está no art. 76 do Código Penal que
trata do concurso de infrações, determinando a execução primeiramente
dos crimes mais graves. Assim, o executado cumprirá a pena privativa
de liberdade para, somente depois, ter a possibilidade de prestar
serviços à comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre
aquela, em respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal.
(...).” (STJ Resp 662.066- SC Min. José Arnaldo da Fonseca 5a
Turma - DJ 01/08/2005).
Isto posto, dá-se provimento ao agravo para
cassar a decisão que determinou a conversão das penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade, ficando aquelas suspensas até que seu
cumprimento se torne compatível com a pena carcerária.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator